Tribunal: STF
Processo: RE 367935
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. 
   LEI 9.718/1998. ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE 
   NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 
   1.724/1998.
É constitucional o art. 8º da Lei 9.718/1998, que 
   aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da Corte, reafirmados 
   por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. min. Eros Grau, 
   red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno.
O prazo da 
   anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da 
   medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não 
   da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes 
   de ambas as Turmas. 
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se
   nega provimento.